Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728139-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AMADOR DE BRITO AGRAVADO: ROSE HELENE ERVILHA CAETANO VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Amador de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 202054506 do processo n. 0710194-09.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Rose Helene Ervilha Caetano Vieira, indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de averbação premonitória em desfavor da agravada. Em suas razões recursais (ID 61310147), sustenta o agravante que é credor da quantia histórica total de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) representados por 4 (quatro) cheques emitidos pela agravada de n. 000015, 000016, 000017 e 000018, da conta n. 30800-8, agência n. 1528 perante o Banco Itaú Unibanco S.A. Esclarece que ajuizou execução de título extrajudicial sob n. 0707609-23.2020.8.07.0001 em relação a todos os títulos de crédito. Contudo, após decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, referida execução prossegue unicamente com relação à cártula de n. 000015. Assim, ajuizou a ação de cobrança de origem para obter a condenação da agravada ao pagamento da quantia representada pelos demais títulos de crédito. Aduz que, na execução de título extrajudicial, “(...) praticamente todas as tentativas de penhora patrimonial da Agravada restaram frustradas na ação de execução, com exceção da penhora das suas cotas societárias da empresa Grupo Tota Participações S.A, CNPJ 23.668.290/0001-41”. Diante disso, requereu, nos autos da ação de cobrança, a expedição de certidão para fins de averbação premonitória na Junta Comercial visando conferir publicidade a terceiros e possibilitar o futuro adimplemento do débito em discussão na origem. Contudo, a medida foi indeferida pelo Juízo a quo. Advoga pela reforma da r. decisão, porquanto “(...) os respeitáveis argumentos não merecem prosperar, pois o juiz pode sim autorizar a averbação premonitória em processo de conhecimento, com base no poder geral de cautela, embora a averbação premonitória seja medida jurídica típica na fase de execução, inclusive estando prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil”. Ainda, vindica a produção de provas, posto que indeferidas pelo magistrado de origem, para possibilitar o depoimento pessoal da agravada, bem como a prova testemunhal com a oitiva das pessoas arroladas, sob pena de cerceamento de defesa. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a expedição de certidão para averbação premonitória perante a Junta Comercial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e que seja deferida a colheita do depoimento pessoal da agravada e a prova testemunhal. Preparo recolhido (IDs 61317469 e 61317464). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, embora indicadas como permissivo à obtenção da certidão premonitória as pesquisas patrimoniais infrutíferas obtidas nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707609-23.2020.8.07.0001, certo é que, naqueles autos, o agravante obteve êxito na penhora da participação societária da agravada na pessoa jurídica Grupo Tota S.A. (CNPJ n. 23.668.290/0001-41) e não há demonstração de dilapidação patrimonial ou indicativo do quadro de insolvência. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora